Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO. VENDA ANTES DO ACIDENTE. PROVA. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE.
1. 1. Responde o antigo proprietário do veículo pelos danos causados por terceiro em acidente de trânsito, se não transferiu o veículo para nome de outrem ou se não fez a devida comunicação de venda junto ao órgão de trânsito, cabendo-lhe ajuizar ação de regresso contra a suposta adquirente.
2. 2. Recurso conhecido e improvido; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; isento por litigar sob o pálio da justiça gratuita; sentença mantida por seus próprios fundamentos; acórdão lavrado nos termos do artigo 46, da Lei 9099/95.